Tribunal: CARF
Processo: 10166.720885/2010-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chiavegatto de Lima
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10166.720885/2010-16
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.201 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
02 de setembro de 2020
Recorrente
SERVIÇO FEDERAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (SERPRO)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 21/05/2010
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PREVIDENCIÁRIA. DESCUMPRIMENTO DE
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. AI. CÓDIGO DE
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL CFL 21. LEGISLAÇÃO APLICÁVEL.
AUTUAÇÃO IMPROCEDENTE . RECURSO VOLUNTÁRIO PROVIDO.
Constitui infração à Legislação Previdenciária deixar a empresa de atender, na
forma estabelecida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil, a apresentação
de arquivos com informações em meio digital correspondentes aos registros de
seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos de
natureza contábil e fiscal. Incabível a aplicação de lei geral (Lei no 8.218, de
1991) quando há lei específica regulando a mesma conduta (Lei no 8.212, de
1991), conforme o princípio da lex specialis derrogat lex generalis. É
observado o principio da especialidade quando aplicada a legislação do tributo
a que se refere a informação em meio digital.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SUMULA CARF No 2.
Arguições de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação tributária não
são apreciadas pelas Autoridades Administrativas. O CARF não é competente
para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10166.720885/2010-16
Fl. 216
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

Relatório
Trata-se de recurso voluntário (e-fls. 159/174), interposto contra o Acórdão no. 12-
65.998 da 13a. Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro
I/RJ – DRJ/RJ1 (e-fls. 139/144), que por unanimidade de votos considerou improcedente a
impugnação (e-fls. 93/106), interposta contra Auto de Infração - AI de código de fundamentação
legal - CFL 21 (e-fls. 02/07), lavrado por deixar a empresa de atender à forma estabelecida pela
Secretaria da Receita Federal do Brasil de apresentação de arquivos com informações em meio
digital relativos a informações Contábeis e de Folha de pagamento, com leiautes exigidos à
época da ocorrência dos fatos geradores, conforme previsto na legislação previdenciária
correlata, no valor de R$ 6.166.378,09, autuado em 21/05/2010 e com ciência pessoal em
24/05/2010.
2. Adoto o Relatório do referido Acórdão da DRJ/RJ1, abaixo transcrito em sua
essência por devida e suscintamente esclarecer os fatos ocorridos:
Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra a empresa em epígrafe, por infração ao
disposto no Art. 11, §§ 3o e 4o da Lei n.° 8.218, de 29/08/1991, na redação dada pela
Medida Provisória n.° 2.158, de 24/08/2001, tendo em vista que, de acordo com o
Relatório Fiscal da Infração, a mesma apresentou arquivos digitais correspondentes aos
registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras, livros ou documentos
de natureza contábil e fiscal em formato diverso ao previsto pela Administração
Tributária Federal, para o período de 01/01/2005 a 31/12/2005, conforme o normativo
vigente à época, o Manual Normativo de Arquivos Digitais - MANAD - Versão 1.0.0.1,
aprovada pela Portaria MPS/SRP n° 58, de 28/01/2005. Apenas a folha de pagamentos
seguiu o MANAD, sendo que as informações relativas aos trabalhadores e contábeis
não cumpriram o exigido, mesmo após ser reintimada, alegando razões de ordem
técnica da STN - Secretaria do Tesouro Nacional.
2. No Relatório Fiscal de Aplicação da Multa (fls. 12) a autoridade autuante demonstra
o cálculo de apuração do valor da penalidade cominada, feito com base na aplicação do
percentual de 0,5% (meio por cento) do valor receita bruta do período, conforme
estabelecido no art. 12,I e parágrafo único, da Lei 8.218/91.
Da Impugnação
3. (...), em síntese:
Da Preliminar
4. Após narrar os fatos e tentar justificar a falta devido a problemas com a STN, argui a
nulidade do lançamento pelos seguintes motivos:
4.1. Erro na capitulação legal da infração. A autoridade fiscal preteriu a legislação
específica da matéria, contida na legislação previdenciária aplicável à espécie. Quanto à
identificação da infração e à aplicação da penalidade, não cabe o amparo da Lei
8.218/91, que dispõe sobre impostos e contribuições federais, é aplicável às
contribuições sociais, em tudo aquilo em que a lei específica não disponha em contrário.
4.2. A Lei específica é a 8.212/91, regulamentada pelo Regulamento da Previdência
Social - Decreto 3.048/99, que devem regular o valor da multa.
4.3. São normas mais benéficas e devem ser aplicadas, visto o disposto nos Arts. 106 e
112 do Código Tributário Nacional. Requer a redução do valor da infração para R$
11.951,21.
Do Mérito
5. Nesta sede, termina por imputar a conduta faltosa à incompatibilidade dos sistemas
da STN e RFB, conforme segue.
Fl. 217
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

5.1. Administração Pública é una e a fiscalização de um órgão (RFB) não pode ser
prejudicada pela atuação de outro (STN), ambos subordinados ao mesmo Ministério
(Fazenda).
5.2. Não se pode imputar ao SERPRO, na condição de contribuinte, a responsabilidade
por tamanha exação, posto que a ela não deu causa.
5.3. O SERPRO enviou ofício à STN afim de que disponibilizasse os arquivos. A
própria STN reconhece que existem incompatibilidades entre o SIAFI e o programa
validador da RFB.
6. É o relatório.
3. A ementa da decisão unânime da 13a. Turma, no sentido de improcedência
plena da Impugnação, é transcrita a seguir:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
AUTO DE INFRAÇÃO. ARQUIVOS DIGITAIS. APRESENTAÇÃO EM
FORMATO DIVERSO.
Apresentar a empresa arquivos e sistemas das informações em meio digital
relativos aos registros de seus negócios e atividades econômicas ou financeiras,
livros ou documentos de natureza contábil e fiscal, com formato diverso do
definido pela administração tributária, constitui infração, conforme previsto no
art. 11 §§ 3o e 4o da Lei 8.218, de 29/08/91, com redação dada pela MP n°
2.158, de 24/08/2001.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido.
Recurso Voluntário
4. Inconformada após cientificada da Decisão de piso, na data de 09/06/2014, a
ora Recorrente apresentou seu recurso em 08/07/2014 (AR de e-fl. 146 versus protocolo de
recebimento de e-fls. 157), de onde se extraem seus argumentos, de forma sintetizada
apresentados a seguir.
- defende a tempestividade de seu recurso e apresenta síntese dos fatos;
- preliminarmente repisa seu entendimento impugnatório de equivocada
capitulação legal pela fiscalização, uma vez que não deve ser aplicada na espécie a penalidade
com fulcro na Lei 8.218/91, Lei de caráter geral que dispõe sobre impostos e contribuições
sociais, uma vez que há regimento legal específico aplicável às Contribuições Sociais para o
caso, as Leis 8.212 e 8.213, ambas de 1991;
- indica novamente que normas mais benéficas, especialmente relativas a
infrações, é que devem ser aplicadas à situação, segundo o CTN (artigos 106 e 112), apontando
então que o correto no caso é a redução do valor da infração para R$ R$ 11.951,21;
- inova clamando pela violação ao princípio da vedação ao confisco, excedendo os
limites da razoabilidade e da proporcionalidade, apontando que a multa aplicada é ilegal e
inconstitucional, sem relação razoável com a infração cometida, disfarçando tributos ilegais na
forma de penalidade;
- Em sede meritória, repisa imputando a conduta faltosa à incompatibilidade dos
sistemas da STN e RFB, entendendo que a Administração Pública é una e a fiscalização de um
órgão (RFB) não pode ser prejudicada pela atuação de outro (STN), ambos subordinados ao
mesmo Ministério (Fazenda); que não se pode imputar ao SERPRO, na condição de contribuinte,
Fl. 218
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

a responsabilidade por tamanha exação, posto que a ela não deu causa; e que o SERPRO enviou
ofício à STN a fim de que disponibilizasse os arquivos, mas a própria STN reconheceu que
existiam incompatibilidades entre o SIAFI e o programa validador da RFB; e
- inova ao clamar pela aplicação do entendimento da Solução de Consulta Interna
n. 10 da COSIT, publicada em 27/06/2012, a qual aponta que em se tratando de entidades da
Administração Pública Indireta, ao se verificar este tipo de Infração, por impossibilidade de
aplicação dos artigos da Lei n° 8.218, de 1991, deverá ser aplicado o Inciso III, do artigo 32, da
Lei n° 8.218, de 1991, com capitulação da multa fundamentada nos artigos 92 e 102 da mesma
lei.
- aponta jurisprudência e doutrina.
5. Seu pedido final preliminar é pela revisão do montante da multa e o meritório
pelo cancelamento total do auto de infração e pela extinção do crédito tributário.
Incidentes Processuais
6. Em 27/04/2020 a interessada apresentou junto a este e. Conselho Petição (e-fls.
179/180) onde pleiteia, com urgência, a liberação de depósito recursal administrativo facultativo,
efetuado em 23/06/2010 (e-fl. 203) e a inclusão célere do feito em pauta de julgamento.
7. Embora apresentada a referida Petição diretamente a este CARF, a mesma foi
apreciada por Despacho de Apreciação do Requerimento do Contribuinte, exarado em
19/06/2020 pela ECOA/SRRF01/DF (e-fls.207/208), equipe competente para tal, Despacho este
que denegou a pretensão com base na Solução de Consulta Interna Cosit no 7/2016, a qual
aponta que tais depósitos devem: ser devolvidos ao depositante no caso de decisão administrativa
favorável ao mesmo; ou convertido em pagamento no caso de decisão total ou parcialmente
desfavorável; ou ainda ser objeto de pedido de restituição seguindo as formalidades previstas em
legislação específica (IN RFB no 1717/2017). Indica o mesmo Despacho que nenhuma das três
situações foram ainda consumadas.
8. Em face da denegação acima referida, recorreu a interessada ao Poder
Judiciário em busca de sua pretensão. Adveio então a Decisão Liminar no Mandado de
Segurança Cível no. 10409-96.2020.4.01.3400, de 23/07/2020 (e-fls.212/213), determinando a
este e. CARF a adoção de “todas as medidas cabíveis” e que se “procedam, no prazo máximo de
30 dias, ao efetivo julgamento do recurso voluntário vinculado ao processo administrativo fiscal
no 10166.720885/ 2010-16”.
9. Conforme Despacho de Encaminhamento de 30/07/2020 (e-fl. 215), foram
então os autos encaminhados para inclusão em lote/sorteio, o qual ocorreu em 06/08/2020.
10. A interessada apresentou Memorial de Julgamento onde, após breve resumo
da lide, reforça seu entendimento acerca de erro de capitulação legal da infração cometida. Inova
em relação a seu Recurso apontando seu entendimento pela nulidade da autuação por vício
material. Aponta e anexa Acórdãos deste CARF que entende coadunar com sua argumentação e
clama, se o caso for apreciado no sentido de retificação do AI, que se aplique a pena prevista no
art. 283, II, “b”, do Decreto 3.048/99. Por fim, requer o provimento de seu recurso e a devolução
do depósito administrativo efetuado.
11. É o relatório.
Voto
Fl. 219
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima, Relator.
12. Quanto ao Recurso Voluntário, o mesmo atende aos pressupostos de
admissibilidade intrínsecos, uma vez que é cabível, há interesse recursal, a recorrente detém
legitimidade e inexiste fato impeditivo, modificativo ou extintivo do poder de recorrer. Além
disso, atende aos pressupostos de admissibilidade extrínsecos, pois há regularidade formal e
apresenta-se tempestivo. Portanto dele conheço.
13. Preliminarmente, seja destacado que arguições relativas a confiscatoriedade,
razoabilidade e desproporcionalidade, advindas de ilegalidade e inconstitucionalidade da
legislação tributária não são apreciadas pelas Autoridades Administrativas de qualquer instância,
pois as mesmas não tem competência para examinar a legitimidade de normas inseridas no
ordenamento jurídico nacional. Com efeito, a apreciação de assuntos desse tipo acha-se
reservada ao Poder Judiciário, pelo que qualquer discussão quanto aos aspectos da validade das
normas jurídicas deve ser submetida ao crivo deste Poder. Destaque-se aqui a Súmula CARF no
2, bastante elucidativa sobre tal questão:
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
14. Em apreciação ao argumento preliminar da interessada apontando equivocada
capitulação legal pela fiscalização na espécie, uma vez lavrada a penalidade por
descumprimento de obrigação acessória prevista em Legislação Previdenciária, de pronto
verifique-se o que reza esta a respeito:
Lei n° 10.666, de 08/05/2003:
Art. 8o. A empresa que utiliza sistema de processamento eletrônico de dados para o
registro de negócios e atividades econômicas, escrituração de livros ou produção de
documentos de natureza contábil, fiscal, trabalhista e previdenciária é obrigada a
arquivar e conservar, devidamente certificados, os respectivos sistemas e arquivos, em
meio digital ou assemelhado, durante dez anos, à disposição da fiscalização.
Lei n° 8.212. de 24/07/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
(...)
III - prestar à Secretaria da Receita Federal do Brasil todas as informações cadastrais,
financeiras e contábeis de seu interesse, na forma por ela estabelecida, bem como os
esclarecimentos necessários à fiscalização; (Redação dada pela Lei n° 11.941. de 2009)
(...)
Art. 92. A infração de qualquer dispositivo desta Lei para a qual não haja penalidade
expressamente cominada sujeita o responsável, conforme a gravidade da infração, a
multa variável de Cr$ 100.000.00 (cem mil cruzeiros) a Cr$ 10.000.000.00 (dez milhões
de cruzeiros), conforme dispuser o regulamento.
Regulamento da Previdência Social (RPS) - Decreto n° 3.048. de 06/05/1999:
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis no 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes valores:
(Redação dada pelo Decreto n° 4.862, de 2003)
[...]
Fl. 220
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

II- a partir de RS 6.361,73 (seis mil trezentos e sessenta e um reais e setenta e três
centavos) nas seguintes infrações:
[...]
i) deixar a empresa, o servidor de órgão público da administração direta e indireta, o
segurado da previdência social, o serventuário da Justiça ou o titular de serventia
extrajudicial, o síndico ou seu representante, o comissário ou o liquidante de empresa
em liquidação indiciai ou extrajudicial, de exibir os documentos e livros relacionados
com as contribuições previstas neste Regulamento ou apresentá-los sem atender às
formalidades legais exigidas ou contendo informação diversa da realidade ou, ainda,
com omissão de informação verdadeira;
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48 de 12/02/2009:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
(...)
IV - o valor da multa pelo descumprimento das obrigações, indicadas no:
(...)
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de RS 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a RS 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
VI - o valor da multa indicada no inciso II do art. 283 do Regulamento da Previdência
Social é de RS 13.291,66 (treze mil duzentos e noventa e um reais e sessenta e seis
centavos);
15. Pode então ser verificado dos dispositivos acima elencados que a legislação
previdenciária estabelece a multa de R$ 13.291,66 pela não apresentação de documentos
relacionados às contribuições previdenciárias em acordo com as formalidades legais exigidas, à
época da lavratura do AI. Entretanto, a fiscalização aplicou a multa prevista no art. 12, inciso I,
da Lei 8.218/91, por descumprimento do art. 11, §§ 3o e 4o, do mesmo diploma legal, que assim
dispõem, em sua redação vigente ao tempo da infração:
Art. 11. As pessoas jurídicas que utilizarem sistemas de processamento eletrônico de
dados para registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escriturar livros
ou elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal, ficam obrigadas a manter, à
disposição da Secretaria da Receita Federal, os respectivos arquivos digitais e sistemas,
pelo prazo decadencial previsto na legislação tributária. (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001)
(...)
§ 3o A Secretaria da Receita Federal expedirá os atos necessários para estabelecer a
forma e o prazo em que os arquivos digitais e sistemas deverão ser apresentados.
(Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
§ 4o Os atos a que se refere o § 3o poderão ser expedidos por autoridade designada pela
Secretário da Receita Federal. (Incluído pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
Art. 12 - A inobservância do disposto no artigo precedente acarretará a imposição das
seguintes penalidades:
I - multa de meio por cento do valor da receita bruta da pessoa jurídica no período, aos
que não atenderem à forma em que devem ser apresentados os registros e respectivos
arquivos;
(...)
Fl. 221
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

Parágrafo único. Para fins de aplicação das multas, o período a que se refere este artigo
compreende o ano-calendário em que as operações foram realizadas. (Redação dada
pela Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001)
16. Ressalte-se ainda que os dispositivos acima estão na redação data pela Medida
Provisória n° 2.158-35, de 24/08/2001, a qual diz respeito às Contribuições para a Seguridade
Social (COFINS) e para os Programas de Integração Social e de Formação do Patrimônio do
Servidor Público (PIS/PASEP).
17. Fica claro que, ao invés de fundamentar a multa aplicada na legislação
específica das Contribuições Previdenciárias, a fiscalização fundamentou a multa em Lei geral
de impostos e contribuições federais (Lei 8.218/91), e em dispositivos da mesma que são
decorrentes de legislação relacionada à COFINS e ao PIS/PASEP (MP n° 2.158-35/01).
18. E mais, a multa prevista na Lei 8.218/91 utiliza como base de cálculo a
"receita bruta da pessoa jurídica" no ano-calendário, que era uma base de cálculo não utilizada
para as Contribuições Previdenciárias, em situações como a do presente processo.
19. Vislumbra-se portanto erro na aplicação da multa com a utilização de
fundamentação nitidamente equivocada. Tal interpretação pode ser encontrada em precedentes
deste CARF, conforme, por exemplo, os Acórdãos 2402-008.018, de 15/01/2020, e 2402-
008.124, de 05/02/2020. E ainda no Acórdão n° 9202-007.950, de 23/10/2019, onde a Câmara
Superior de Recursos Fiscais (CSRF), deste Conselho, emanou seu entendimento, em caso
similar, conforme exposto na sua ementa, parcialmente abaixo transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/2006 a 30/09/2010
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE
DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS. CONHECIMENTO.
Caracteriza-se a divergência jurisprudencial quando, em face de situações
fálicas similares, retratando o descumprimento da mesma obrigação
acessória, os julgados em confronto aplicam penalidades diversas, previstas
em dispositivos legais diferentes.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCUMPRIMENTO. APRESENTAÇÃO
DE DOCUMENTOS E INFORMAÇÕES EM MEIO DIGITAL. LEI
APLICÁVEL.
Incabível a aplicação de lei geral (Lei n° 8.218, de 1991) quando há lei
especifica regulando a mesma conduta (Lei n° 8.212, de 1991), conforme o
princípio da lex specialis derrogat lex generalis.
20. Neste mesmo Acórdão brilhantemente prolatado, pode ser verificada a
indicação de inúmeros precedentes que caminham em uníssono com a interpretação de que a
correta fundamentação de autos de infração que abordam infrações análogas à sob apreciação.
Com a devida vênia da i. Relatora e Presidente em Exercício, Maria Helena Cotta Cardozo,
reproduzo abaixo a citação de parte dos precedentes indicados em seu voto:
(...)
Acórdão 2402-004.439, de 27/01/2016
Ementa
"ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2006
(...)
Fl. 222
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ARQUIVO DIGITAL.
Constitui infração à legislação tributária as omissões e incorreções em
dados digitais pela pessoa jurídica que utilize sistemas eletrônicos para
registrar negócios e atividades econômicas ou financeiras, escrituração de
livros ou para elaborar documentos de natureza contábil ou fiscal.
É observado o principio da especialidade quando aplicada a legislação do
tributo a que se refere a informação em meio digital."
Voto
"A fiscalização aplicou a multa na forma do art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei
n° 8.218, de 29/08/1991. Contudo, entendo não ser essa a regra aplicável à época às
contribuições previdenciárias que possuíam norma especifica para esse tipo de
infração. Como se vê, a Lei n° 8.218/91 editada anteriormente à criação da Secretaria
da Receita Federal do Brasil tem por objeto tributos que adotam como base de cálculo
a receita bruta, daí também ter sido esse o critério para a fixação da multa:
(...)
Para a sistemática das contribuições previdenciárias, vigia à época dos fatos o artigo
33, parágrafos 2o e 3o da Lei no 8.212/91, combinado com o Artigo 225, §22 do
regulamento da Previdência Social RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99:
(...)
Dessa forma, a multa tal como aplicada é improcedente, já que foi calculada pela regra
geral no art. 12, inciso II e parágrafo único da Lei n° 8.218, de 29/08/1991."
Acórdão 9202-007.155, de 30/08/2018
"ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
DESCUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ARQUIVOS
DIGITAIS.
APRESENTAÇÃO
DE
DOCUMENTOS
E
INFORMAÇÕES
EM
MEIO
DIGITAL
EM
DESCONFORMIDADE
COM
NORMAS
ESTIPULADAS
PELA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. FUNDAMENTAÇÃO
LEGAL
EQUIVOCADA.
NÃO
CONHECIMENTO
DO
RECURSO.
AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.
O Recurso Especial de Divergência somente poderá ser conhecido quando
caracterizado que perante situações fáticas similares os colegiados
adotaram decisões diversas em relação a uma mesma legislação.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES
MAGNÉTICAS
EM
DESCONFORMIDADE
COM
AS
NORMAS
ESTABELECIDAS PEIA RFB. MULTA CALCULADA COM BASE NA LEI
8.218/1991. FUNDAMENTO LEGAL EQUIVOCADO. IMPOSSIBILIDADE.
Não há espaço jurídico para a aplicação da multa prevista no art. 12, inciso
II, da Lei 8.218/1991, que trata essencialmente sobre PIS e COFINS, quando
se está tratando de contribuições previdenciárias, e respectivos deveres
instrumentais, já que estas possuem legislação especifica no que tange ao
descumprimento de obrigação acessória."
(...)
Conclusão
21. Assim sendo, há que se dar razão ao pleito preliminar da contribuinte neste
tópico, o que evidencia a procedência de sua indisposição e a improcedência da autuação,
tornando então impertinentes a apreciação das demais questões preliminares e de mérito
Fl. 223
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-007.201 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10166.720885/2010-16

apresentadas na peça recursal. Neste diapasão, reconhece-se a nulidade da autuação por vício
material.
22. Ressalte-se que não cabe a este conselho operacionalizar a devolução à
interessada do depósito administrativo facultativo por ela efetuado. Cabe à DRFB jurisdicionante
da contribuinte, face à decisão proferida neste Acórdão, proceder às devidas providencias
cabíveis em relação à sua pretensão de levantamento do depósito.
Dispositivo
23. Isso posto, voto em dar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 224
DF CARF MF
Documento nato-digital